Tribunal: TJSP
Processo: 0112624-23.2006.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Restabelecimento por período em que permaneceu total e temporariamente incapacitada para o labor.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Transtorno depressivo. Perícia médica contundente. Nexo causal e incapacidade laborativa total e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Restabelecimento por período em que permaneceu total e temporariamente incapacitada para o labor.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Transtorno depressivo. Perícia médica contundente. Nexo causal e incapacidade laborativa total e permanente comprovados. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A contar do laudo pericial. Mantida a DIB.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0112624-23.2006.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
MARIA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
2
Apelação / Remessa Necessária no: 0112624-23.2006.8.26.0053
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA
Comarca: São Paulo - 6a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 15.231
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA.
Ação
acidentária
procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Restabelecimento por
período em que permaneceu total e temporariamente incapacitada
para o labor.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA.
Transtorno depressivo. Perícia médica contundente. Nexo causal e
incapacidade laborativa total e permanente comprovados.
Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. A contar do laudo pericial.
Mantida a DIB.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Paulo Mondadori Florence, que julgou procedente o pedido pretendido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
3
MARIA APARECIDA DA SILVA e determinou a concessão de auxílio-doença no
período compreendido entre o dia seguinte ao da cessação do benefício
anteriormente pago na via administrativa (16/09/2005) até a véspera da juntada do
laudo pericial aos autos (22/11/2017) e, a partir de 23/11/2017, o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária; juros de mora e correção conforme disposto
na ordem de serviço 01/2018, condicionadas, no entanto, ao que ficar decidido em
definitivo no julgamento do RE no 870.947/SE; além de honorários advocatícios no
percentual de 15% (fls. 336/340), anoto que os autos vieram à segunda instância por
força de recurso voluntário da autarquia, além da remessa necessária determinada na
r. sentença.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra.
Regina Endo, a reforma do julgado, vez que ausentes os requisitos para a concessão
de benefícios acidentários. Subsidiariamente, que o pagamento seja suspenso no
período trabalhado (fls. 342/348).
A autora, por meio de seu advogado Dr. Edson Gomes Pereira
da Silva, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decreto de
procedência (fls. 358/360).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS
sob a alegação de que, no exercício de suas funções como auxiliar de limpeza, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
4
empregadora Embralimp Empresa Brasileira de Serviços Gerais S/C Ltda., no dia
31 de maio de 1999, enquanto efetuava a entrega de uniformes em um pronto
socorro, viu um paciente esfaqueado, entrando em estado de choque psicológico.
Permaneceu em gozo de benefício auxílio-doença acidentário
(NB 91/114.305.327-0), de 16/06/1999 a 15/09/2005, decorrente de transtorno
depressivo recorrente, CID F33 (fls. 350/352).
Contudo, teve cessado seu benefício, decisão que entendeu
equivocada, pois ainda incapacitada para as atividades habituais. Requereu, com a
presente, a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou o
restabelecimento do auxílio-doença.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pelo empregador (fls. 22/23).
Realizada perícia judicial em 2007 (fls. 150/153), o culto perito,
Dr. Júlio César Fontana Rosa, concluiu que a autora apresenta transtorno
psicológico, que a incapacitada para toda e qualquer profissão. Contudo, entendeu
que o quadro não era definitivo, podendo apresentar prognóstico favorável, apoiado
em tratamento medicamentoso, além de psicoterapia.
No laudo, temos o seguinte:
“HISTÓRIA PREGRESSA DA MOLÉSTIA ATUAL
(...) trabalhava em uma firma e fui fazer entrega em um hospital.
Nesse dia 31.05.99 eu vi um homem esfaqueado. Na mesma hora eu desmaiei. Quando eu
acordei tinha um médico me socorrendo.
No dia seguinte eu estava muito mal. Eu fiquei meio abobada. Até
eu chegar ao psiquiatra eu fui ficando sem noção. Se me deixassem em uma sala eu ficava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
5
ali. Se não me levassem para dar banho eu não tomava. Procurei o tratamento com neuro.
No dia 01.06.99 o neuro pediu tomografia e não deu nada.
(...)
No início do tratamento eu tomei Anafranil e Diazepan. Já mudou
várias vezes.
Eu tentei trabalhar, fazendo faxina. De repente me dá uma coisa
estranha e eu não consigo fazer nada. Fico perdida. Parece que estão acontecendo coisas
estranhas. Se estou na estação vem uma ideia de que eu tenho que me jogar na linha do
trem. Eu me esforço, rezo, mas não consigo suportar.
Mãe: Ela não tinha nada e trabalhava normalmente. Depois disso
ficou muito ruim. Ela já tentou o suicídio. Ela já pediu para ser internada. Ela fica muito
agressiva.
Às vezes ela vê outra coisa nas pessoas. Ela diz que vê um palhaço
numa parente nossa. Ela diz que o palhaço tem metade da cabeça com cabelo e outra
careca.
Ela tem vontade de melhorar, mas não consegue”
No exame psíquico, constou:
“Adentra-se à sala com certa lentidão.
Descuido estético.
Atenção com fatigabilidade fácil.
Desorientação temporal (apática).
Pensamento de curso lento, conteúdo pobre.
Pobreza abstrativa.
Humor deprimido. Emociona-se ao longo da entrevista.
Pobreza prospectiva.
Déficit pragmático”.
Assim, concluiu:
“(...) a examinanda é portadora de um transtorno afetivo na forma
de um quadro depressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
6
O início do quadro dá-se com o evento traumático emocional
devidamente descrito no histórico. Além do evento é de se considerar a possibilidade de
uma personalidade pré-disposta mais fragilizada que não consegue absorver a experiência
traumática.
Deste modo, o quadro evoluiu na forma de um transtorno de
ajustamento chegando a situação que hoje se apresenta.
No momento o quadro incapacita a examinanda para o
desempenho de toda e qualquer profissão com rendimento útil e satisfatório.
Não entendemos que o quadro possa ser considerado definitivo.
Recebendo abordagem psicoterápica, no mínimo uma vez por semana, apoiado em
tratamento medicamentoso, o prognóstico pode se apresentar mais favorável”.
Ocorre que a autora também formulou pedido de pagamento de
diferenças no pagamento do auxílio-doença acidentário, sendo os autos remetidos à
contadoria judicial para apuração (fl. 183).
Contudo, considerando o longo período entre a vinda de todos
informes até o parecer da contadoria
somente em 2017 - que concluiu pela
inexistência de diferenças em prol da autora (fl. 311), foi determinada nova perícia,
também realizada pelo Dr. Júlio César Fontana Rosa (fls. 319/328).
Acerca da história pregressa, a autora assim relatou:
“eu fiquei em tratamento desde aquela ocasião. A situação
financeira complicou, minha mãe é viúva e a gente tem que se virar. Eu trabalhei um
tempo como diarista e depois fui para casa de família como arrumadeira.
Este último que registrou me dispensou porque eu levava muitos
atestados. Tinha dia que eu entrava para trabalhar e entrava no banheiro e sentava, pois
via que ia desmaiar. Ele me demitiu. Eu ainda fiquei uns três anos.
Eu queria ter ficado lá porque eles me pagavam mal. Mas, não
consegui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
7
Eu continuo em tratamento até o presente momento, tomando
carbamazepina e fluoxetina.
Eu quase não saio porque eu passo mal. Tem dias que parece que
estou bem, mas na maioria das vezes não consigo ficar muito tempo no meio de muita
gente. Em vim hoje de ônibus, que não era tão cheio. De trem eu não conseguiria porque é
muito cheio.
Eu passo o maior do tempo em casa.
Hoje só meu marido trabalha. Tenho dois filhos, um com oito e a
outra com vinte.
Depois que eu sai do último emprego meu marido que trabalha e
eu passo roupa para uma irmã minha cada 15 dias”
No exame psíquico:
“Adentra-se à sala com certa hesitação.
Cuidados higiênicos adequados.
Descuido estético
Fáceis ansiosa.
Desorientação temporal (apatia).
Pobreza abstrativa.
Atenção com tendência à dispersão.
Estabelece diálogo com certa dificuldade.
Pensamento de curso lento e conteúdo pobre.
Sem distúrbios do juízo e da crítica.
Humor depressivo.
Externa emoções ao longo da entrevista quando fala do fato de não
conseguir esquecer o que aconteceu no evento infortunistico.
Pobreza prospectiva”
Assim, teceu a seguinte conclusão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
8
“Na perícia realizada anteriormente, em 2007 (fls. 150-53),
constatávamos que a autora era portadora de um quadro de transtorno depressivo.
Estabelecia-se uma íntima relação entre o quadro e o evento
traumático devidamente descrito nos autos. Considerávamos também a possibilidade da
existência de uma personalidade predisposta, mais susceptível aos estresses.
Importante salientar que quando falamos em personalidade mais
susceptível não estamos falando em incapacidade consequente. A autora laborava
regularmente até a ocasião do evento.
Concluíamos também que o quadro evoluiu na forma de um
transtorno de ajustamento até a condição observada quando da perícia.
Era nosso entendimento que na ocasião da perícia o quadro a
incapacitava para o exercício de toda e qualquer profissão com rendimento útil e
satisfatório.
Igualmente entendíamos que o prognóstico não poderia ainda ser
considerado definitivo, e que poderia ser mais favorável.
O que verificamos na atual perícia é que isso não aconteceu. Ainda
mantém sintomas importantes depressão, com consequentes dificuldades para a vida de
relações. Deste modo, trazendo prejuízo na capacidade para atender demandas
regulares.
Quando falamos em capacidade nos referimos a atender demandas
pré-determinadas em jornadas de pelo menos oito horas por dia, e igualmente no
mínimo cinco dias por semana.
Não se trata de um ou outro atendimento esporádico, que
eventualmente pode fazer uma pessoa mesmo com um certo grau de comprometimento.
O atendimento às solicitações está intimamente relacionado ao
instrumental psíquico. Neste instrumental temos a área intelectiva, afetiva e volitiva. Na
área intelectiva encontramos entre outras a atenção, orientação, memória, cognição,
pensamentos e juízo e crítica. Na afetiva, encontramos o humor, os afetos e emoção.
Finalmente, a conjunção das funções psíquicas intelectivas e
afetivas, convergem para o pragmatismo, ou seja, a volição. A atuação, em poucas
palavras.
Os transtornos psíquicos interferindo neste instrumental podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
9
resultar em comprometimento da volição, e, portanto, da capacidade para atender as
diferentes demandas. Na dependência da natureza de sua solicitação (atender ao público,
por exemplo, solicita instrumental diferente, por exemplo, de um trabalhador braçal, e
assim sucessivamente).
Deste modo, entendemos que o quadro pode ser considerado
definitivo, e que o comprometimento da capacidade se dá de forma total, não permitindo
o desempenho de toda e qualquer profissão com rendimento útil e satisfatório” (original
sem destaque)
Pois bem.
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova hábil à formação do convencimento motivado do julgador.
O nexo de causalidade e a incapacidade laboral total e
permanente da segurada são evidentes e foram devidamente constatadas pelos
diversos documentos acostados ao feito, ratificados pela perícia médica.
Denota-se, assim, que a obreira se encontra total e
definitivamente incapaz para o trabalho, isto é, sem possibilidade de exercer
qualquer atividade que lhe garanta subsistência (multiprofissional) e sem
prognóstico de recuperação ou reabilitação.
Ora, como se viu, num primeiro momento, havia a
possibilidade de reversão do quadro, posteriormente, isso foi descartado.
A impugnação do INSS, desprovida de amparo técnico, não foi
suficiente para elidir as conclusões da perícia judicial, realizada por profissional de
confiança do juízo, devidamente habilitado e imparcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
10
O fato do evento traumático ter ocorrido em 1999 não obsta,
por si só a concessão do benefício, como pretende a autarquia. In casu, o
diagnóstico representa a evolução clínica da autora que, após o infortúnio, teve
danos psicológicos que levaram a quadro de incapacidade total.
Os males psiquiátricos devem ser analisados diante de cada
caso concreto, observando, inclusive, as questões subjetivas de cada indivíduo o
que, como se viu, foi devidamente realizado pelo vistor judicial.
Considerando, ainda, o tempo que permaneceu afastada de seu
labor em recebimento de auxílio-doença acidentário (12 anos), denota que
dificilmente logrará êxito em qualificar-se para uma ocupação profissional diversa
daquelas em que laborou por toda sua vida, razão pela qual está, de fato, totalmente
excluída do mercado de trabalho.
Portanto, a incapacidade laborativa da autora deve, realmente,
ser considerada total e permanente, nos termos da conclusão médico-pericial.
Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
ensinam que:
“Há que se analisar com certo cuidado a situação do segurado na
hora da decisão de aposentá-lo ou não por invalidez. Em primeiro
lugar a lei utiliza a expressão 'atividade que lhe garanta a
subsistência'. Isso quer dizer que outros fatores devem ser
analisados além da mera sequela incapacitante. Assim devem ser
tidos em conta a idade, a escolaridade, o meio social, a capacidade
profissionalizante etc.” (Acidente do Trabalho e Doenças
Ocupacionais, 4a Edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
11
Nesse sentido, recentemente decidiu esta C. 17a Câmara de
Direito Público:
“ACIDENTE DO TRABALHO
Lei no 8.213/91
Patologia
psiquiátrica
Alterações constatadas que implicam em total e
permanente comprometimento da capacidade laborativa
Nexo
causal
Aposentadoria por invalidez acidentária devida.
Procedência mantida.
(...)
A perícia médica judicial (laudo de fls. 181/187) concluiu que a
autora está total e permanentemente incapacitada para realizar
toda e qualquer atividade laborativa, pois, após ter sofrido
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, desenvolveu quadro
psicótico, no mínimo agravado em razão do ambiente hostil de
trabalho e do crescente quadro de ansiedade que dele decorreu.
O nexo causal é incontroverso, pois reconhecido administrativamente pela autarquia quando deferiu
administrativamente o auxílio-doença acidentário que a autora
desfrutou entre 2/3/2012 e 17/5/2017 (fls. 277/279).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão
da aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-
benefício, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91, com as
alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97” (Apelação/Remessa
Necessária
no
1051543-36.2018.8.26.0053,
Relator
Antonio
Moliterno, julgado em 17 de agosto de 2020)
Assim, em virtude das provas produzidas durante a fase
instrutória e uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 42 da Lei
8.213/91, o culto Magistrado sentenciante, acertadamente, concedeu à autora a
aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício.
Da mesma forma, correta a manutenção do benefício de auxílio-
doença durante o período em que permaneceu sem gozo da benesse, qual seja, de
16/09/2005 (correspondente ao dia seguinte ao da cessação na via administrativa),
até o dia 22/11/2017 (véspera da juntada do laudo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
12
Ao contrário do que aduz a autarquia, o retorno da obreira ao
desempenho de atividade profissional não significa ausência de incapacidade, mas
sim que, mesmo incapacitada, viu-se obrigada a voltar a exercer o labor que
garantisse sua subsistência, ante a cessação administrativa do benefício.
Nesse sentido, em 24/06/2020 (DJe 01/07/2020), o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.013), decidiu
que: “No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho
exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo
benefício previdenciário pago retroativamente.”
Por conseguinte, a data de início do benefício (DIB) quanto à
aposentadoria por invalidez acidentária (a partir da juntada aos autos do laudo
pericial, em 23/11/2017 fl. 318) também é mantida, uma vez que o perito judicial
estabeleceu a caracterização da inaptidão total e definitiva da autora para o trabalho.
É devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei 8.213/91.
A renda mensal deverá ser calculada observando-se os mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, em obediência ao
princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
13
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma
englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação divergente
do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema 810, no tocante
ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o IPCA-E, como
decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
14
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais para sua fixação, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §§ 4o e 11,
do CPC/2015.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe assegurar o
cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata da aposentadoria por invalidez.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a imediata ativação do benefício, aguardando-se o trânsito em julgado tão
somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e dou
parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima, mantendo-se no mais
a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, expedindo-se ofício para
imediata implantação do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0112624-23.2006.8.26.0053 -Voto no 15.231
15
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o cumprimento
mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
1. N° do processo:
0112624-23.2006.8.26.0053
2. Nome do segurado:
Maria Aparecida da Silva
3. Benefício concedido:
Aposentadoria por invalidez acidentária
4. D.I.B.
23/11/2017
5. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator